Tribunal: STF
Processo: ARE 1293145
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cuja ementa transcrevo no que interessa: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO A NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO. AFERIÇÃO DO VALOR QUE EXIGE SOMENTE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE COMARCA DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. PEDIDO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO DEVIDO A LIMITAÇÃO DEFINIDA PELO ARTIGO 16 DA LEI N. 7.347/85. DESCABIMENTO. PERMITIDO O AJUIZAMENTO NO FORO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. N. 1243887/PR). ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VINCULO ASSOCIATIVO COM O INSTITUTO, DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC). DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DE DIREITO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE ABRANGE TODOS OS POUPADORES LESADOS COM ÍNDICE INCORRETO DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO NA ÉPOCA. 
    PLEITO DE EXTINÇÃO DO FEITO, COM SUPEDÂNEO NO ENTENDIMENTO EXARADO NO RE N. 573.232/SC, AFETO AO REGIME DO ART. 543-B DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TEMA VENTILADO NO REFERIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE RELACIONA COM O CASO DOS AUTOS. 
    Prima facie, cumpre registrar que, diversamente do exposto pela casa bancária agravante, a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 612.043 diz respeito ao ‘momento oportuno de exigir-se a comprovação de filiação do substituído processual, para fins de execução de sentença proferida em ação coletiva’ e, a repercussão geral reconhecida no RE de n. 573.232, refere-se à ‘legitimidade de entidade associativa para promover execuções, na qualidade de substituta processual, independentemente da autorização de cada um de seus filiados’, o que se extrai das informações obtidas junto ao sítio que o Supremo Tribunal Federal possui junto á rede mundial de computadores. 
    In casu, porém, a ação civil pública, cuja sentença teve seu cumprimento requerido pelo próprio agravado, foi proposta com a finalidade de obter-se condenação erga omnes. Em sendo assim, porque as matérias versadas nos Recursos Extraordinários não têm o condão de influir no caso em apreço, mostra-se inviável acolher a pretensão deduzida. (Agravo de Instrumento n. 2013.045848-3, de Pomerode, rel. Des. Cláudio Valdyr Helfenstein, j. 12-12- 2013). 
    (...)
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 21)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (DOC 2, p. 50)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI; 93, IX; e 97 do texto constitucional. 
    O recorrente alega, inicialmente, a deficiência de fundamentação do acórdão recorrido. No mérito, sustenta que o Tribunal de origem teria afastado a aplicação do art. 20-A da Lei 9.494/97 e do art. 16 da Lei 7.347/85, “ao conferir legitimidade ativa a parte recorrida apesar de não ter comprovado seu vínculo associativo com o IDEC”, afrontando o disposto na Súmula Vinculante 10.
    Por fim, afirma que o acórdão recorrido deixou de observar a orientação firmada pelo STF no tema 82 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014. (eDOC 2, p. 107)
    A 3ª Vice-Presidência do TJSC, ao realizar o juízo de admissibilidade, julgou prejudicado o recurso extraordinário no tocante à matéria objeto do tema 339 de repercussão geral e negou-lhe seguimento quanto à questão remanescente.
    É o relatório. 
    Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, não conheço do recurso quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto julgado prejudicado pelo Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral.
    No que se refere à violação ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10, não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis. 
    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional, o que não se verifica no caso dos autos.
    Quanto à alegada afronta à orientação firmada no tema 82 da sistemática da repercussão geral, também não assiste razão ao recorrente.
    Vejamos.
    O STF reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”. (RE-RG 573.232, tema 82).
    Ao apreciar o mérito do referido paradigma, o Pleno assentou as seguintes teses: “I) A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”. 
    Registre-se que o mencionado paradigma refere-se expressamente à ação ordinária coletiva, e nada trata da ação civil pública, ação coletiva de rito especial.
    Também sobre tema referente à ação coletiva proposta por associação, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre os “Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil” (RE-RG 612.043, tema 499). 
    Por ocasião do julgamento de mérito, restou consignada a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento“.
    Com o intuito de obter esclarecimentos acerca do alcance da decisão, foram opostos embargos de declaração em face do referido paradigma, os quais foram acolhidos pelo Plenário, sem efeitos modificativos, para esclarecer que o decisum refere-se apenas a ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo as ações civis públicas. Confira-se trecho do voto proferido pelo relator, Min. Marco Aurélio:
    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 
    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário... 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista”. 
    Nesses termos, tendo em vista a distinção traçada pelo Pleno, é forçoso concluir que os temas 82 e 499 da sistemática da repercussão geral referem-se apenas às ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo as ações civis públicas, que possuem rito próprio. 
    Dessa forma, verifica-se que os citados paradigmas não se aplicam ao caso dos autos.
    Por fim, destaco que o Pleno, seguindo orientação anteriormente fixada em paradigma de minha relatoria (tema 660), rejeitou a repercussão geral da discussão acerca dos limites subjetivos da coisa julgada formada em ação civil pública ajuizada por associação, por tratar-se de discussão de índole infraconstitucional (tema 848). Confira-se a ementa do referido julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. (ARE 901.963 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 16.9.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente